Tribunal: TJSP
Processo: 2294652-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ação Monitória. Prescrição. Não ocorrência. Insurgência contra o afastamento da prescrição intercorrente.Não acolhimento. Não houve desídia do Exequente. Execução suspensa em razão da pandemia. O prazo voltou a incidir somente em 17/07/2021.Foi dado andamento regular ao feito pelo Exequente.Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.